Tribunal: TJDFT
Processo: 0717349-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717349-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CARLA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ALÍQUOTA. LEI NOVA. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo para o ajuizamento da demanda, o art. 9o dispõe que a prescrição recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. 2. Em se tratando de ação coletiva, aplica-se o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, quando correspondente a mesma natureza de obrigações, e recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 3. A condenação na sentença exequenda, ao se referir à alíquota inconstitucional instituída pelo artigo 9o da Lei n. 8.162/1991, deve ser restrita ao período que antecedeu a vigência da Lei n. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, que instituiu nova alíquota relativa à contribuição social. 4. Excesso de execução verificado. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, bem como 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando que a pretensão da ora recorrida teria sido fulminada pela prescrição, porque o lapso de 5 (cinco) anos previsto para o exercício do direito já teria sido ultrapassado. Afirma que enquanto houver discussão quanto à legitimidade do sindicato, ocorre a interrupção e/ou suspensão do prazo prescricional. Relata que o sindicato ajuizou a execução coletiva em 2010, data em que já dispunha de todos os documentos necessários para que os substituídos optassem ou não, pelo ajuizamento da ação de cumprimento individual da sentença, não sendo possível afastar a sua inércia, tendo em vista que a decisão de ingressar com o cumprimento individual teria ocorrido após 10 (dez) anos do ajuizamento da execução coletiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, bem como 219 do CPC/1973, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Conforme entendimento firmado nesta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Precedentes desta Corte; e “Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 8/3/2021 e REsp 1952698/MG, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “Na origem, a Autora/Agravada ingressou com pedido de cumprimento de sentença individual em 28/02/2021, afirmando ser titular de direitos decorrentes da sentença coletiva proferida no bojo da Ação de Conhecimento n. 0000805-28.1993.8.07.0001, confirmada em sede de apelação e transitada em julgado em 13/04/1998. Em 29/04/1999, o Sindicato apresentou pedido de liquidação de sentença e, em 2010, iniciou o cumprimento de sentença coletivo, que ainda se encontra em curso na origem. Nota-se, assim, que a fluência do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença individual foi interrompida no cumprimento coletivo de sentença pelo Sindicato, a partir do qual está suspensa até que se opere o trânsito em julgado daquele procedimento. Cumpre destacar que, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, o cumprimento de sentença coletivo foi apresentado dentro do prazo prescricional, sendo apto, portanto, a interromper a fluência do prazo relativo à execução individual” (ID 24790695). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027